Tribunal: TJBA
Processo: 8032361-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032361-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS AGRAVADO: I. M. S. Advogado(s): A2 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES E MEDICAMENTOS. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL (CBD) PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO. PARECER DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. TEMA 1.234 (RE 1.366.243) e TEMA 6 (RE 566.471). IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PELO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGOU O FÁRMACO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ALTERNATIVO OU DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO FÁRMACO POR MEDICAMENTOS JÁ CONSTANTES NAS LISTAS DO SUS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar ao Estado da Bahia e ao Município de Teixeira de Freitas o fornecimento de tratamentos multidisciplinares (terapia, fisioterapia e outros) e medicamentos (Cannabis Medicinal; Medorrhinum -12CH; Graphites - 100CH; Straomonium - 12CH; Zembrin 20mg e Bacopa 300mg - 60 doses) à agravada, portadora de Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, tanto em relação ao fornecimento de tratamentos multidisciplinares quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto ao fornecimento de tratamentos multidisciplinares (terapia, fisioterapia e outros), a necessidade encontra-se fartamente demonstrada nos autos, devendo prevalecer o direito fundamental à saúde e à vida da menor, portadora de Transtorno do Espectro Autista. Decisão acertada do juízo a quo. Em relação aos medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente o medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA, a conclusão deve ser diversa. Os elementos dos autos não permitem conclusão firme sobre a probabilidade do direito alegado neste momento processual de cognição sumária. O parecer do NatJus indicou ausência de elementos técnicos que justifiquem a medida pleiteada, assim como a inexistência da urgência alegada. A prescrição médica foi emitida por profissional da rede privada, sem apresentação de prescrição similar por médico do SUS que acompanhe a autora. Ausência de prova de que foram exauridas as tentativas de tratamentos alternativos previstos no SUS para o tratamento das doenças. Aplicação das Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 do STF, que determinam a observância dos acordos interfederativos e das teses firmadas nos Temas 1.234 (RE 1.366.243) e 6 (RE 566.471) da repercussão geral para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS. Não há demonstração, neste momento processual, de: (i) ilegalidade do ato administrativo que negou o fornecimento dos fármacos; (ii) inviabilidade de substituição dos remédios pleiteados por outros medicamentos disponibilizados nas listas do SUS; (iii) comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências. Ausente o fumus boni iuris em relação aos medicamentos não incorporados, dada a escassez de informações acerca de eventual insucesso de resultados obtidos com as medicações fornecidas pelo SUS ou da existência de outros tratamentos alternativos viáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a responsabilidade dos requeridos em fornecer de imediato as medicações Cannabis Medicinal; Medorrhinum -12CH; Graphites - 100CH; Straomonium - 12CH; Zembrin 20mg e Bacopa 300mg - 60 doses, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de tratamentos multidisciplinares para portador de Transtorno do Espectro Autista, cuja necessidade esteja comprovada, deve ser deferido em tutela de urgência, por se tratar de direito fundamental à saúde e à vida. 2. O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, especialmente à base de canabidiol sem registro na ANVISA, exige a demonstração, em cognição sumária, dos requisitos estabelecidos nos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral do STF, notadamente a comprovação da inexistência de substituto terapêutico no SUS e da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 60; STF, Súmula Vinculante nº 61; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF, RE 566.471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n° 8032361-45.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado I.M.S. representado por VERÔNICA DE JESUS MARTINS SENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ CONVOCADO/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA